Tribunal: TJSP
Processo: 2016024-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – EXPRESSÃO "PASSA A TER CARGA HORÁRIA PARA 20 HORAS SEMANAIS, CRIANDO-SE A REFERÊNCIA 20-A E ALTERANDO-SE O ANEXO II, CONSTANTE DA LEI No 805, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022" DO CAPUT DO ARTIGO 2o, DA LEI No 836, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO DO ARTIGO 2o DA LEI No 838, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, AMBAS DO

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – EXPRESSÃO "PASSA A TER CARGA HORÁRIA PARA 20 HORAS SEMANAIS, CRIANDO-SE A REFERÊNCIA 20-A E ALTERANDO-SE O ANEXO II, CONSTANTE DA LEI No 805, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022" DO CAPUT DO ARTIGO 2o, DA LEI No 836, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO DO ARTIGO 2o DA LEI No 838, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, AMBAS DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU/SP – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOS CARGOS DE PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO E PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE COM ACRÉSCIMO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO – APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 111 E 128 DA CARTA ESTADUAL – ARGUMENTOS RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR A SOLUÇÃO PROVISÓRIA – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À LIMINAR VERIFICADOS – AGRAVO IMPROVIDO.